Tribunal: TJPA
Processo: 0000662-14.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000662-14.2018.8.14.0051

APELANTE: BRUNO QUADRO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 42 dias-multa, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso com adolescente, pleiteando a defesa a redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea e o afastamento da majorante do emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no piso, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que circunstâncias atenuantes genéricas não conduzem à pena inferior ao mínimo legal, na ausência de causa especial de diminuição.

5.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovada por outros meios de prova, como o depoimento firme da vítima.

6.

O ônus de demonstrar eventual uso de simulacro incumbe à defesa, não havendo elementos que infirmem o emprego de arma real no caso.

7.

A dosimetria da pena corporal mostra-se adequada e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

8.

A pena de multa deve ser ajustada de ofício para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, com redução de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento
: 1. A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é fixada no piso. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no roubo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros elementos probatórios. 3. A proporcionalidade entre pena privativa de liberdade e multa deve ser observada, admitindo ajuste de ofício pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CP, art. 65; CPC, art. 543-B, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009; STJ, AgRg no HC 1.009.204/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/08/2025; STJ, HC 1.066.526/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e, de ofício, reduzir a pena pecuniária em patamar proporcional à pena corpórea, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Moju, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) - ID 24064610 a 24064613.

Nas razões recursais, a defesa aduziu a redução da pena abaixo do mínimo, face à aplicação da atenuante da confissão espontânea e o devido afastamento da súmula 231 do STJ. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).
Por fim, requereu o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
(ID 24064642)

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 24064646), no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância (ID 25681366).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 24064596) que “(...)
no dia 21 de novembro de 2014, por volta das 10h30min, na Rua Marechal Castelo Branco, próximo a Caixa Econômica Federal, nesta cidade e Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo em concurso e unidade de ações e desígnios com o adolescente conhecido por "MOLEQUINHO", assaltaram a vítima SUELI PORTILHO CORRÊA e, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtrairam, para si, 01 (um) aparelho celular da marca NOKIA, R$ 20,00 (vinte reais) e alguns cartões, conforme informa o depoimento da vítima de fl. 08.

Restou apurado que na data, local e hora acima citados a vítima SUELI conduzia sua motocicleta, quando o denunciado, dirigindo uma motocicleta de marca HONDA POP 100, cor vermelha, conduzindo na garupa o adolescente supracitado, abordou-a, momento em que o referido adolescente apontou uma arma de fogo para a cabeça da referida vítima e, anunciado o assalto, os bens acima especificados foram subtraídos.

De posse do produto do crime, os assaltantes empreenderam fuga para local desconhecido, deixando a vítima desesperada e desprovida dos seus bens.

Acionada a policial local, após as diligências necessárias, tiveram êxito em localizar o ora denunciado e com o referido foi encontrado o aparelho celular da vítima. (...)

O recurso pleiteia a revisão do cálculo dosimétrico, reduzindo-o aquém do mínimo na pena intermediária, e afastando a incidência da majorante pelo uso da arma de fogo (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Inicialmente, insta salientar que o magistrado sentenciante estipulou a pena-base no mínimo legal do delito em questão, 04 (quatro) anos, por não haver circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Na segunda etapa, em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo, face à incidência da Súmula 231 do STJ.

Assim, no caso em apreço, inexiste ilegalidade na dosimetria apresentada pelo magistrado sentenciante, posto que as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não possuem o condão de conduzir à redução da sanção abaixo do mínimo legal, refletindo o verbete Sumular n. 231 do STJ, o qual preceitua que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, premissa reafirmada na jurisprudência das Cortes Superiores em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS,
REPERCUSSÃO GERAL
NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Sobre o tema, no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)
4. Em relação à redução da pena intermediária para patamar aquém do piso legal, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.
(...)

(AgRg no HC n. 1.009.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Dessa forma, por estar em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, mantenho a pena intermediária fixada na sentença condenatória.

Na etapa derradeira, ausente causa de diminuição.

No que tange ao pleito de decote da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso I do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), sob a alegação de uso de simulacro e ausência de perícia a comprovar o potencial lesivo do artefato,
não merece provimento
.

Nesse diapasão, ao observar o relato contundente da vítima, detalhando de forma minuciosa toda a ação delituosa, enfatizando o emprego de arma de fogo, percebe-se que a sentença condenatória está em consonância com
entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Entendimento pacificado em nosso Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBOS MAJORADOS, EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.
2. Ordem denegada.

(HC n. 1.066.526/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Desta feita, afigurando-se indubitável o emprego de arma de fogo na empreitada delituosa, deve permanecer a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), logo, não havendo reparos a serem realizados na dosimetria, preserva-se o estipulado no decisum, no montante final de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Todavia, visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, de ofício, reduzo a pena de multa ao importe de 14 (quatorze) dias-multa, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
mantendo-se inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

Por fim, mantenho o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda corporal imposta ao recorrente.

Ato contínuo, quanto ao prequestionamento, verifica-se que toda a matéria suscitada foi devidamente analisada, viabilizando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, vez que, em conformidade ao entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito com a emissão de juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal, sendo dispensável manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados como violados.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego
-lhe provimento,
e, de ofício, reduzo o valor da pena de multa, proporcionalmente à pena corporal estabelecida, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026